Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E ESTUPRO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS DO CRIME. DISSIMULAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP AFASTADA. BIS IN IDEM. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. GRATUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes dos arts. 129, § 13, e 213, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria quanto aos crimes de lesão corporal qualificada e estupro; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do estupro para o delito do art. 215-A do CP; (iii) aferir a correção da dosimetria, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social e motivos do crime e ao reconhecimento das agravantes dos arts. 61, II, “c” e “f”, do CP; (iv) examinar a manutenção e o valor da indenização por danos morais fixada na sentença, bem como o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, detêm especial relevância em crimes cometidos no âmbito doméstico, sobretudo quando corroborada por laudos periciais e depoimentos testemunhais.
4. O laudo de lesões corporais registra a presença de múltiplas lesões compatíveis com a narrativa de agressões físicas, afastando a tese defensiva de ausência de prova.
5. A ausência de vestígios biológicos inequívocos em exame pericial não afasta a configuração do estupro, pois a ausência de ejaculação ou outras circunstâncias podem justificar tal resultado.
6. O conjunto probatório evidencia o emprego de violência física e constrangimento da vítima, afastando a possibilidade de desclassificação para importunação sexual.
7. É legítima a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena.
8. Os motivos do crime, lastreados em ciúme exacerbado e comportamento possessivo, revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da circunstância judicial.
9. A agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, CP) incide quando o agente atrai a vítima sob pretexto enganoso para facilitar a prática delitiva.
10. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP deve ser afastada quanto ao crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, CP), sob pena de bis in idem, pois a violência de gênero integra a própria elementar do tipo.
11. A indenização por danos morais foi fixada de forma proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, sendo cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983 do STJ, que admite o arbitramento mesmo sem instrução probatória quando há pedido expresso do Ministério Público.
12. Compete ao juízo da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado (súmula 26, TJDFT).
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “c” e “f”; 69; 129, §13; 213. CPP, art. 387, IV. Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12/12/2018. STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24/8/2020. TJDFT, Acórdão 1923820, 0700020-23.2024.8.07.0006, j. 19/09/2024. TJDFT, Acórdão 1841264, 0719200-05.2022.8.07.0003, j. 04/04/2024. TJDFT, Acórdão 2060122, 0714283-63.2024.8.07.0005, j. 23/10/2025. TJDFT, Acórdão 2054616, 0746386-27.2023.8.07.0016, j. 09/10/2025.